Tribunal: TJMT
Processo: 0014764-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014764-21.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MANOEL CESARIO NETO - CPF: 335.795.129-00 (AGRAVADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – TRANCURSO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a parte não demonstra o preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício da justiça gratuita e deixa transcorrer o prazo para realização do preparo, está configurada a deserção do Recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que julgou deserta a Apelação interposta pelo ora agravante e majorou os honorários sucumbenciais de 10% para 12% do valor da causa (IDs. 159776152 e 162486687).

Este alega que o preparo superava R$96.000,00, o que representa aproximadamente 32% de sua renda anual.

Discorre sobre seus diminutos ganhos como produtor rural e sobre a parte não tributável do seu Imposto de Renda.

Pugna pela reforma da monocrática.

Manifestação do agravado no ID. 165921686.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre registrar inicialmente que as razões do Agravo Interno oferecidas em 8/3/2023 (ID. 160580687) não foram apenas integralizadas, mas completamente substituídas por aquelas apresentadas em 3/4/2023 (ID. 163977219), em virtude da integração promovida pelo julgamento monocrático dos Embargos de Declaração no ID. 162486687.

O agravante pleiteou o benefício da justiça gratuita na Apelação protocolada em 29/11/2022, quando se limitou a dizer que o preparo supera R$96.000,00 e que sua atual condição financeira é delicada, contudo não anexou prova alguma nesse sentido.

Assim, diante da não demonstração efetiva do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade, e considerando a impugnação pela parte contrária nas contrarrazões com ID. 153847185, foi determinado ao agravante que trouxesse algum documento apto a subsidiar o pedido (ID. 156138177).

No entanto, ele juntou somente cópia da Declaração de Imposto de Renda de 2021, que por si só não atesta sua real situação financeira.

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as despesas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que mostrem o oposto.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC/2015, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (STJ, AgRg no AREsp n. 112755/MS).

Assim, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios contidos na demanda.

O agravante é produtor rural com renda anual declarada de apenas R$73.000,00, possui patrimônio acumulado de 1,7 milhões de reais e deve quase 4 milhões de reais (Execução n. 0033374-81.2012.8.11.0041).

Esses fatos atestam sua possibilidade de efetuar o preparo ou eventual parcelamento.

Vale ressaltar que ele não evidenciou a suposta dificuldade financeira que enfrentaria atualmente. Logo, não se desincumbiu do ônus imposto no art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, correta a certidão de decurso de prazo (ID. 159183163). E uma vez que o agravante não comprovou no tempo e modo oportunos o cumprimento da ordem judicial de 9/2/2023, não há como acolher o argumento de equívoco da decisão que declarou a deserção.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
INDEFERIMENTO
DE
JUSTIÇA

GRATUITA
–
PRODUTORA
AGRÍCOLA – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO
– DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A mera declaração de hipossuficiência detém a presunção juris tantum de veracidade, ou seja, é relativa, cabendo à parte que alega comprovar a incapacidade de recolher o valor das custas da distribuição sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família
. 2 -
Se a Agravante é autônoma e, conforme provam as notas fiscais de saída de produto agrícola, obtém renda a partir de plantio de soja, é óbvio que a Carteira de Trabalho juntada no ID. 24073997 na ação de origem é documento absolutamente incapaz de demonstrar a sua realidade financeira
. 3 –
O conjunto fático probatório produzido nos autos não conduz à veracidade de que a
produtora

rural
é hipossuficiente, devendo recolher as custas da distribuição
e pagar as despesas dos Embargos à Execução.
(TJMT, N.U 1010294-19.2020.8.11.0000, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 1o/7/2020, DJE de 7/7/2020, sem grifos no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
– DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA

GRATUITA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão da
justiça

gratuita
mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira
.
Na hipótese, se a parte agravante comprovou a possibilidade financeira do agravado, que exerce a profissão de grande
produtor

rural
, e este, instado a comprovar sua hipossuficiência se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, há que ser revogado o benefício da gratuidade judiciária
.
(TJMT, N.U 1024608-96.2022.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 1o/3/2023, DJE de 8/3/2023, sem grifos no original).

Por não ser manifesta a inadmissibilidade deste Agravo Interno, tampouco a sua improcedência, já que é necessária a análise aprofundada do caso para definir a respeito da deserção, não se aplica a multa de que trata o art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023